Tribunal: TJES
Processo: 0026174-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026174-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA CORREA DA ROCHA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
–
PENSÃO POR MORTE – MILITAR – FILHA CAPAZ E DIVORCIADA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CUMPRIDOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
A
ora apelante
, filha do
Tenente Coronel da P
ol
í
cia
M
ilitar do
Estado do ES
,
Domingos de Oliveira Rocha
, ajuizou
a presente
ação
em face da

autarquia apelada, na
qu
al
postula o recebimento de pensão militar vitalícia deixada por seu genitor, falecido em
22/05/1970
, com fundamento
n
a Lei nº
615/5
1.
Seu
pedido
foi
indeferido na via administrativa, sob a justificativa de que
esta é divorciada
e
a legislação vigente à época do óbito do segurado exigia que o estado civil da filha fosse solteira.

2 –
S
egundo
a Súmula 340/
STJ, aplicável
por analogia
ao presente caso, o direito à percepção de pensão por morte rege-se pelas leis vigentes ao tempo do óbito do seu instituidor.

3 –
Á
época do óbito do militar, genitor da apelante, a legislação previdenciária em vigor era,
de fato,
a LC 615/51, cujo art. 23, I, ‘e’ prev
ia
como beneficiária a filha
solteira
deixando de estabelecer qualquer presunção de dependência econômica em relação ao institu
i
do
r
da pensão.

4 –
N
ão há que se falar em direito da apelante à extensão da pensão por morte de sua mãe, dado que ao tempo da vigência da Lei Federal nº 9.717/98 esta não atendia os pressupostos legais pertinentes (art. 23, I, ‘e’, da Lei Estadual n.º 615/51). Por conseguinte, sendo a lei de regência da concessão da pensão previdenciária por morte aquela vigente na data do óbito do segurado - (Súmula n.º 340/STJ), qualquer alteração legislativa posterior não é capaz de lhe atingir.

5
–
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça admite a equiparação das filhas divorciadas ou separadas às solteiras,
desde que
seja comprovada a dependência econômica com relação ao instituidor da pensão.

6 –

A
apelante
,
no entanto
, não logrou comprovar sua dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, uma vez que não há prova
s nos autos
de que
aquela
dependia economicamente de sua mãe, beneficiária da pensão a ser repassada. Ao contrário, conforme se pode aferir do Extrato Previdenciário (CNIS) acostado
aos autos
, a ora apelante
sempre possuiu vínculo empregatício (sendo o primeiro registrado em 1987) percebendo remuneração, fato que impõe a manutenção da sentença apelada.

7 –

N
ão tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a dependência econômica de sua genitora, beneficiária da pensão a ser repassada, bem como em razão de ser, atualmente, divorciada, não merece
m
reparos a sentença apelada.

8
–

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
SONIA CORREA DA ROCHA
contra a sentença digitalizada às fls. 250/252 e integrada às fls. 264/265, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Púbica Estadual, Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Sayonara Couto Bittencourt, que, na Ação para Concessão de Pensão por Morte ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES,
julgou improcedente a pretensão autoral que visava a concessão de pensão em razão do óbito de seu genitor.

Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Irresignada, alega a recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 271/282 que: a) a legislação aplicável ao caso em tela é a de nº 615/70, que rege a Previdência Social dos Servidores Públicos do ES; b) a Lei 2.497/70, aplicada pelo juízo de origem para julgar improcedente a sua pretensão, não define o direito à pensão por morte; c) restou demonstrada nos autos a sua dependência econômica com relação ao seu falecido genitor.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a ora apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia em averiguar o alegado direito da apelante, filha maior e capaz de militar falecido, ao pagamento de pensão por morte de seu genitor.

Par tanto, sustenta a apelante que com a morte de sua mãe, que recebia sua parte na pensão, em razão de sua menoridade a época do falecimento de seu pai, instituidor da pensão, o ora apelado indeferiu a continuidade do pagamento em seu favor. Nesses termos, entende a apelante que o pagamento da pensão por morte deveria ter sido automaticamente transferido para si.

Consoante relatado, na origem, a ora apelante, filha do Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do ES, Domingos de Oliveira Rocha, ajuizou a presente ação em face da autarquia apelada, na qual postula o recebimento de pensão militar vitalícia deixada por seu genitor, falecido em 22/05/1970, com fundamento na Lei nº 615/51. Seu pedido foi indeferido na via administrativa, sob a justificativa de que esta é divorciada e a legislação vigente à época do óbito do segurado exigia que o estado civil da filha fosse solteira.

Inicialmente, deve-se registrar que segundo entendimento pacífico do STF e do STJ, o direito à percepção de pensão por morte rege-se pelas leis vigentes ao tempo do óbito do seu instituidor.

Tal orientação foi, inclusive, sumulada pelo STJ, por meio do enunciado nº 340, aplicável por analogia ao presente caso, segundo o qual:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

Fixada essa premissa, tem-se que à época do óbito do militar, genitor da apelante, a legislação previdenciária em vigor era, de fato, a LC 615/51, cujo art. 23, I, ‘e’, preconizava:

Art 23 - O benefício família (atual previdenciário), que será pago aos beneficiários dos segurados, a partir do mês seguinte ao do seu falecimento, compreenderá:

I - Pensão mensal:

[...]

e) - para cada filha enquanto solteira.

Veja-se que a Lei Estadual 615/51, somente previa como beneficiária a filha solteira e, por exclusão, não contemplou a filha maior divorciada, deixando, ainda, de estabelecer qualquer presunção de dependência econômica em relação ao instituidor da pensão.

Deve-se registrar, ainda, que embora com a edição da Lei Federal nº 9.717/98, a União tenha fixado regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e Distrito Federal e estabelecido que os regimes próprios não poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, o óbito do segurado, conforme já consignado, ocorreu em 22/05/1970, antes, portanto, da vigência da citada lei federal.

Com efeito, não há que se falar em direito da apelante à extensão da pensão por morte de sua mãe, dado que ao tempo da vigência da Lei Federal nº 9.717/98 esta não atendia os pressupostos legais pertinentes (art. 23, I, ‘e’, da Lei Estadual n.º 615/51).

Por conseguinte, sendo a lei de regência da concessão da pensão previdenciária por morte aquela vigente na data do óbito do segurado - (Súmula n.º 340/STJ), qualquer alteração legislativa posterior não é capaz de lhe atingir.

De outro lado, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça admite a equiparação das filhas divorciadas ou separadas às solteiras,
desde que
seja comprovada a dependência econômica com relação ao instituidor da pensão. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO APÓS MAIS DE 20 (VINTE) ANOS DO ATO CONCESSIVO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. DECADÊNCIA CONFIGURADA
[...]
A conclusão a que chegou a Corte regional está em dissonância da jurisprudência do STJ, segundo a qual a filha solteira não precisa comprovar a mencionada dependência econômica.
Esta demonstração é exigida da filha separada, desquitada ou divorciada em relação ao instituidor do benefício

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.427.287/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.11.2015). 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1833186 RJ 2019/0248554-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020).

A apelante, no entanto, não logrou comprovar sua dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, uma vez que não há provas nos autos de que aquela dependia economicamente de sua mãe, beneficiária da pensão a ser repassada.

Ao contrário, conforme se pode aferir do Extrato Previdenciário (CNIS) acostado à fl. 242 e 247/248, vê-se que a ora apelante sempre possuiu vínculo empregatício (sendo o primeiro registrado em 1987) percebendo remuneração, fato que impõe a manutenção da sentença apelada.

Para corroborar:

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 3.373/58. REGRA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. FILHA MAIOR DIVORCIADA. EQUIPARAÇÃO COM FILHA SOLTEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A Lei nº 3.378/58 não prevê como beneficiária a filha maior divorciada, deixando de estabelecer qualquer presunção de dependência econômica em relação ao instituído da pensão. Assim, considerando exclusivamente as disposições da referida Lei, a autora não preenche o requisito necessário para que faça jus ao direito pleiteado.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite a equiparação das filhas desquitadas, divorciadas ou separadas às solteiras, desde que seja comprovada a dependência econômica com relação ao instituidor da pensão. Precedentes. 3. A apelante não logrou comprovar sua dependência econômica. 4 Apelação não provida.
(TRF-1 - AC: 00061921920114013000, Relator: Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto, Data de Julgamento: 11/05/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL.
Benefício previdenciário. Filha de Bombeiro Militar que pretende concessão tardia de pensão por morte. Autora que era maior de idade e casada ao tempo do falecimento do segurado. Modificação posterior dessas condições que não autoriza a concessão do benefício. Aplicação da lei vigente ao tempo do falecimento. Súmula 340 do STJ.
Precedentes deste TJRJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APL: 00227594320208190004, Relator: Des(a). Pedro Saraiva De Andrade Lemos, Data de Julgamento: 16/03/2022, Décima Câmara Cível).

Por conseguinte, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a dependência econômica de sua genitora, beneficiária da pensão a ser repassada, bem como em razão de ser, atualmente, divorciada, não merecem reparos a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tal verba, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita na origem, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.